Tribunal: TJBA
Processo: 8016717-46.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8016717-46.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MARCELA PINTO RODRIGUES Advogado(s): I/K ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO FATO. VALORAÇÃO NEGATIVA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. ART. 42 DA LEI N.º 11.343/06. PREPONDERÂNCIA SOBRE AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CP. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. TRÁFICO INTERESTADUAL. ART. 40, V, DA LEI N.º 11.343/06. DESNECESSIDADE DE EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA. INTENÇÃO INEQUÍVOCA DEMONSTRADA. MAJORANTE RECONHECIDA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença condenatória proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, que condenou Marcela Pinto Rodrigues pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, fixou a pena-base no mínimo legal em 5 anos de reclusão, afastou a majorante do tráfico interestadual e estabeleceu o regime inicial semiaberto. 2. O Parquet requer a exasperação da pena-base pelos maus antecedentes e pela natureza e quantidade da droga, o reconhecimento da causa de aumento do tráfico interestadual prevista no art. 40, V, da Lei n.º 11.343/06 e a fixação do regime inicial fechado. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de condenação anterior com trânsito em julgado posterior ao fato apurado e a natureza e quantidade da droga apreendida autorizam a exasperação da pena-base; (ii) saber se a majorante do tráfico interestadual incide quando a prisão em flagrante ocorre antes da efetiva transposição da fronteira estadual, mas a intenção de transportar a droga para outro Estado da Federação está inequivocamente demonstrada; e (iii) saber se as circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas autorizam a fixação do regime inicial fechado ainda que a pena se situe na faixa do regime semiaberto pelo critério objetivo. III. Razões de decidir 4. A condenação definitiva por fato anterior ao crime apurado, ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido no curso da ação penal, não configura reincidência, mas é fundamento idôneo para a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, nos termos do art. 59 do Código Penal. 5. A utilização dos maus antecedentes concomitantemente na primeira fase da dosimetria e para afastar o tráfico privilegiado na terceira fase não configura bis in idem, pois os institutos operam em planos distintos: a negativação dos antecedentes visa modular a pena-base em razão da vida pregressa do agente, ao passo que o afastamento do redutor se assenta na verificação de habitualidade delitiva como requisito negativo do benefício. 6. O art. 42 da Lei n.º 11.343/06 encerra comando imperativo que confere preponderância à natureza e à quantidade da droga sobre as demais circunstâncias do art. 59 do CP, de modo que sua desconsideração na fixação da pena-base contraria frontalmente o texto da lei. A apreensão de 1 kg de cocaína, substância de altíssimo poder viciante, impõe o distanciamento do patamar mínimo. 7. Para a incidência da majorante prevista no art. 40, V, da Lei n.º 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição da fronteira estadual, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual, nos termos da Súmula 587 do STJ. No caso, o monitoramento policial identificou a rota Itabuna/BA–Juazeiro/BA–Petrolina/PE, a ré contratou moto por aplicativo com destino registrado em Petrolina/PE imediatamente após desembarcar do ônibus, e o motorista confirmou o destino em juízo, demonstrando cabalmente o animus interestadual. 8. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial mais gravoso do que o indicado pelo simples critério quantitativo da pena, em observância aos princípios da individualização e da proporcionalidade da sanção penal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A condenação definitiva por fato anterior ao crime apurado, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito, embora não configure reincidência, é fundamento idôneo para a valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, sem que sua utilização concomitante para afastar o tráfico privilegiado configure bis in idem. 2. A natureza e a quantidade da droga apreendida, por força do art. 42 da Lei n.º 11.343/06, são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do CP e impõem a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. 3. Para a incidência da majorante do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei n.º 11.343/06), é desnecessária a efetiva transposição da fronteira estadual, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico entre estados da Federação. _______________ Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, 40, V, e 42; CP, arts. 33, §2º, alíneas "b" e "c", §3º, e 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.º 337.068/SP; STJ, HC n.º 413.693/SP; STJ, AgRg no HC n.º 688.611/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 13/12/2021; STJ, AgRg no HC n.º 871.135/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15/04/2024; STJ, Súmula n.º 587. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação n.º 8016717-46.2024.8.05.0146, provenientes da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como Apelante o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, e como Apelado MARCELA PINTO RODRIGUES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Apelo Ministerial interposto, para REFORMAR parcialemente a Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro/BA, mantida a condenação da Apelada MARCELA PINTO RODRIGUES pelo cometimento do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, REDIMENSIONANDO-SE a pena definitiva para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, cada um no valor correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora